Tribunal: TJMT
Processo: 1024193-73.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024193-73.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Redator do Acórdão
:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NEUZA DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 790.932.052-34 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), ESTEVAO ARAUJO PAIVA DE CASTRO FILHO - CPF: 075.568.034-06 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: com a devida vênia, divirjo para PROVER o recurso de agravo interno. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. INSCRIÇÃO DE DADOS EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. ÚNICA ANOTAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. EXCESSO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Hipótese em que a empresa não se desincumbiu do ônus probatório em demonstrar a existência de relação jurídica, motivo por que mantida a condenação a título de compensação por danos morais.

2.

O
quantum
indenizatório arbitrado na origem não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida.

3.

Agravo interno conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

NEUZA DOS
SANTOS NASCIMENTO

interpõe
agravo interno
(Id
195726189
) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator
para
negar
provimento ao recurso inominado.

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S.A
., apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida (Id
205030173
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA
– AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO – PROVAS FUNDADAS EM TELAS SISTÊMICAS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO ACOLHIDA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte reclamada não se desincumbiu do ônus probatório, e conforme previsão da teoria do risco da atividade, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fica atribuído ao fornecedor de serviços
a
responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Necessária
a
redução do quantum fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

A parte reclamada recorre da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, que julgou parcialmente procedente a ação, buscando a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático pode o relator negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula nº 01 destas Turmas Recursais:

“Súmula Cível nº 01, o Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento
a
recurso que esteja dentro dos ditames do art. 932, inciso IV, "a", "b", "c", do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal (nova redação em 12.09.2017)
”

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa, caso o agravo venha a ser declarada manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1%
a
5% do valor atualizado da causa, in
verbis
:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento,
as
regras do regimento interno do tribunal. (...) §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

A controvérsia recursal cinge em verificar acerca da (in) existência de relação jurídica entre as partes e a ocorrência ou não de falha na prestação de serviços pela requerida, a ensejar ao pagamento de indenização por danos morais.

Acerca da fundamentação da recorrente pela existência do débito e legitimidade das anotações, entendo pelo não acolhimento, pois não se constata dos autos comprovação pela parte reclamada da relação jurídica estabelecida com a parte autora.

Isso porque, fica evidenciado da documentação aportada à peça de defesa, que a parte demandada colacionou apenas telas sistêmicas, o que de acordo com a Súmula n° 34 destas Turmas Recursais, não
constitui
prova suficiente para comprovar a relação jurídica e o suposto débito.

Nesse sentido, se faz possível vislumbrar que a parte reclamada deixou de desincumbir os fatos constitutivos do seu direito, conforme estabelece o art. 373, inciso II, do CPC.

No tocante ao patamar da indenização por danos morais, tenho que melhor sorte socorre a parte recorrente, pois o juízo de piso ao fixar o valor da condenação o fez em inobservância aos parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e em desconformidade com a finalidade reparatória e repressora da conduta.

Por fim, considero adequada a redução da condenação para a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Registro ainda que, em casos semelhantes, levados por este julgador à decisão do colegiado, foi acompanhado com unanimidade pelos seus pares no entendimento aqui exposto, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO - CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – REJEIÇÃO - INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DANO EXISTENTE – MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO PARA ATENDER OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPOCIONALIDADE – SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de débitos e inscrição do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, oriundos de suposta contratação de cartão de crédito, não comprovada pelo recorrente, vez que juntou aos autos apenas telas sistêmicas e faturas, assim, fica constatado que a negativação do nome do recorrido decorre da falha na prestação de serviço, modalidade que enseja a responsabilidade objetiva da empresa em indenizar.

Necessária
a
redução do quantum fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

(
N.U 1006634-06.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 15/09/2023)”

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, o que faço para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Publique-se.

Cumpra-se.

Antonio
Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito – Relator

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno,
aplicando ainda a
penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por NEUZA DOS SANTOS NASCIMENTO contra a decisão unipessoal que proveu parcialmente o recurso inominado interposto pela empresa ré para reformar, em parte, a sentença prolatada e reduzir o valor arbitrado a título de reparação por danos morais decorrente da inscrição indevida de dados nos órgãos de proteção ao crédito de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O juízo
a quo
e o d. Relator constaram que a empresa não se desincumbiu do ônus probatório em demonstrar a existência de relação jurídica.

Pois bem. Em visita aos autos, o extrato colacionado consta que as cinco anotações são as únicas em desfavor da parte.

Por isso, em relação ao
quantum
indenizatório, considerando as circunstâncias fático-probatórias, entendo que é o caso de manter o valor fixado na origem (R$ 6.000,00), o que não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para
PROVER
o recurso de agravo interno, restabelecer o patamar estabelecido no juízo
a quo
, por consequência, negar provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Com isso, condenar a parte ré/recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por NEUZA DOS SANTOS NASCIMENTO contra a decisão unipessoal que proveu parcialmente o recurso inominado interposto pela empresa ré para reformar, em parte, a sentença prolatada e reduzir o valor arbitrado a título de reparação por danos morais decorrente da inscrição indevida de dados nos órgãos de proteção ao crédito de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O juízo
a quo
e o d. Relator constaram que a empresa não se desincumbiu do ônus probatório em demonstrar a existência de relação jurídica.

Pois bem. Em visita aos autos, o extrato colacionado consta que as cinco anotações são as únicas em desfavor da parte.

Por isso, em relação ao
quantum
indenizatório, considerando as circunstâncias fático-probatórias, entendo que é o caso de manter o valor fixado na origem (R$ 6.000,00), o que não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para
PROVER
o recurso de agravo interno, restabelecer o patamar estabelecido no juízo
a quo
, por consequência, negar provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Com isso, condenar a parte ré/recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024